Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-59.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. VALOR DA EXECUÇÃO. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. VALOR DA OBRIGAÇÃO. SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O §1o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 aduz que o crédito decorrente de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária “abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes”.

2. No caso dos autos, em virtude da não localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, a recorrente requereu a conversão do feito em ação de execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.

3. O título que lastreou a ação executiva foi a cédula de crédito bancário, que prevê expressamente encargos em razão de inadimplência e outras despesas em caso de eventual cobrança, acompanhada do demonstrativo de débito, que indicou o valor da obrigação a ser executado.

4. In casu, deve ser observado o negócio jurídico celebrado entre os contratantes e respeitada sua força obrigatória (pacta sunt servanda), para validar a incidência de encargos remuneratórios e moratórios naquele previstos.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.